Tribunal: TJPA
Processo: 0018035-60.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10360 - Concessão
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018035-60.2013.8.14.0301
APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: JOEL SILVA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°
0018035-60.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO

APELANTE:
MUNICIPIO DE BELEM

PROCURADORA: KHAREN LOBATO

APELADO:
JOEL SILVA DOS SANTOS

DEFENSORA PÚBLICA: GERMANA SERRA DE FREITAS BARROS

PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUE DE MORAES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AVERBAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO.
LEI N° 7.502/90. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ÓRGÃO ESTADUAL, E NÃO AO MUNICÍPIO DE BELÉM. POSSIBILIDADE. ART. 125 E 126
DA LEI MUNICIPAL. COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO PELO APELADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito do autor,
aprovado em concurso público do IPAMB/2012,
de averbar o tempo de serviço prestado
a órgão estadual no período de 15/03/1993 a 31/10/2007, totalizando 14 anos, 07 meses e 24 dias de efetivo exercício funcional.

II.

Em sede recursal, o apelante assevera que para fazer jus ao adicional por tempo de serviço previsto na Lei n° 7.502/90, é exigido que o exercício do cargo seja efetivo, ou seja, deve ficar comprovado que não ocorreu interrupção no decurso do tempo, e que no caso em análise o autor não apresentou a sua ficha funcional, carecendo qualquer prova capaz de comprovar sua pretensão.

III.

No entanto, diferentemente do que alega o apelante, o autor juntou aos autos a Certidão de Tempo de Serviço referente ao ano de 1993 até 2007, sendo confirmado sua autenticidade, de modo que o apelado logrou êxito em seu ônus probatório consignado no art. 373 do CPC/15.

IV.

A percepção do adicional por tempo de serviço do servidor público do Município de Belém se encontra disposta conforme os arts. 79, 80, 125 e ss da Lei nº
7.502/90

V.

Verifica-se que o autor faz jus a averbação do tempo de serviço público prestado ao Estado (certidão de id n° 2017485 - Pág. 14) e à percepção dos efeitos legais correspondentes, notadamente, do adicional por tempo de serviço devido na proporção de 5% por triênio, nos moldes do art. 80 da Lei
n° 7.502/90.

VI.

Apenas para fins de informação, é importante ressaltar que a Presidência do IPAMB indeferiu o pleito do autor, tendo em vista a manifestação da Procuradoria Jurídica, que levou em consideração apenas o teor do art. 125 da Lei Municipal, de que somente é computado o tempo de serviço prestado ao Município de Belém, não podendo incluir o serviço prestado no exercício de função de órgão de repartição estadual, diversa ao Município de Belém, sendo esta tese também defendida em sede de contestação. Todavia, conforme consta no art. 126 do mesmo diploma legal,
c
onsidera-se como tempo de serviço prestado a órgãos dos Poderes da União, Estados e Municípios.

VII.

Por sua vez, o Ministério Público de primeiro grau utilizou argumentações sobre o contrato temporário para opinar pela denegação da segurança. Entretanto, novamente apenas para fins de informação, é válido mencionar que o tema já foi bastante debatido por esta corte de justiça, que já firmou entendimento no sentido de que não há diferenças para computo de adicional de tempo de serviço entre servidores temporários, comissionados e efetivos.

VIII.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICIPIO DE BELEM
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1° Vara da Fazenda de Belém, que nos autos do Mandado de Segurança, concedeu a segurança pleiteada.

Historiando os fatos, o
mandamus
suso mencionado foi impetrado por Joel Silva dos Santos, na qual narrou que foi servidor público estadual no período de 15/03/1993 a 31/10/2007, totalizando 14 anos, 07 meses e 24 dias de efetivo exercício funcional.

Na sequência, contou que foi aprovado em primeiro lugar no concurso público do IPAMB/2012 e solicitou administrativamente o adicional de triênio, com a finalidade de adicionar 25% à sua remuneração. No entanto, o pleito foi indeferido pela Diretoria Administrativa, que não reconheceu o adicional de tempo de serviço.

Assim, impetrou o mandado de segurança, com o objetivo de reavaliar seu pedido, requerendo a averbação de adicional por tempo de serviço expresso no art. 125 da Lei Municipal de Belém, n° 7502/90.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de id n°
2017493 - Pág. 2, que concedeu a segurança nos seguintes termos:

A questão trazida nestes autos já se encontra pacificada no Tribunal de Justiça deste Estado em vários julgados que reconhecem o direito à averbação. Na Apelação 0033890-95.2007.8.14.0301, da relatoria da Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, por exemplo, foi firmado o entendimento de que "não há diferença para computo de adicional de tempo de serviço entre servidores temporários, comissionados e efetivos, pois todos os que laboraram para o Estado devem ter seu direito reconhecido".

Assim, o Tribunal de Justiça paraense entende pela primazia da dignidade da pessoa humana, pois coloca oserviço, isto é, o que cada pessoa realizou em prol da Administração Pública, acima daespécie de vínculo contratual que regeu essa prestação de serviço. Tendo em vista que se trata de entendimento já firmado no Tribunal deJustiça e que a decisão do impetrado viola o direito à igualdade de que a parte impetrante é detentora, porque o tipo de contrato de trabalho firmado não é mais importante que o trabalho em si mesmo, tenho que a segurança deve ser concedida. Posto isso, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar ao impetrado que em 10 dias proceda à averbação do tempo de serviço já prestado pela parte impetrante à outros órgãos públicos, independente da natureza do vínculo (contrato temporário, cargo de livre nomeação e exoneração), respeitando todos os direitos daí decorrentes.

Inconformado, o MUNICÍPIO DE BELÉM interpôs recurso de apelação.

Em suas razões (
2017497 - Pág. 2
),
o apelante afirma que carece de amparo legal o pedido do impetrante de averbação de triênio (adicional por tempo de serviço), retroativo à março de 1993, que acresce em sua remuneração o percentual cumulativo de 5% (cinco por cento) a cada 03 (três) anos de serviço, totalizando 25% (vinte e cinco por cento), nos termos do art. 80, da Lei Municipal n° 7.502/90, devendo ser denegada a segurança.

Assevera que de acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém, Lei n° 7.502/90, inciso I, do art. 79, exige-se que o exercício do cargo seja efetivo, ou seja, deve ficar comprovado que não ocorreu interrupção no decurso do tempo necessário para a obtenção do direito ao adicional pretendido, o que deve ser comprovado nos autos pela parte que alega a existência do direito.

Aponta que no caso em tela, o impetrante não apresentou a sua Ficha Funcional referente ao período que alega ter direito à percepção do adicional por tempo de serviço, sendo esta indispensável à verificação da não interrupção do cargo, ou seja, tempo de serviço efetivo.

Ressalta que conforme previsão do Decreto Municipal n° 22.260/90 - PMB que regulamenta o regimento interno da Secretaria Municipal de Administração, compete a SEMAD, dentre outras atribuições, a administração dos recursos humanos no âmbito da municipalidade

Além disso, assevera que o art. 14 do Decreto Municipal n° 22.260/90 informa que compete a Divisão de Cadastro Funcional da Secretaria de Administração manter o controle da concessão de adicional por tempo de serviço dos servidores da PMB. Destarte, alega que o pedido formulado pelo impetrante se encontra também pendente de comprovação, da situação funcional que impediu a concessão do adicional por tempo de serviço pelo setor competente no âmbito do Município de Belém.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para denegar a segurança concedida na origem.

O apelado apresentou contrarrazões (id n° 2017499)

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Representante Ministerial emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA)
:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito do autor,
aprovado em concurso público do IPAMB/2012,
de averbar o tempo de serviço prestado
a órgão estadual no período de 15/03/1993 a 31/10/2007, totalizando 14 anos, 07 meses e 24 dias de efetivo exercício funcional.

Em sede recursal, o apelante assevera que para fazer jus ao adicional por tempo de serviço previsto na Lei n° 7.502/90, é exigido que o exercício do cargo seja efetivo, ou seja, deve ficar comprovado que não ocorreu interrupção no decurso do tempo, e que no caso em análise o autor não apresentou a sua ficha funcional, carecendo qualquer prova capaz de comprovar sua pretensão.

No entanto, diferentemente do que alega o apelante, o autor juntou aos autos a Certidão de Tempo de Serviço referente ao ano de 1993 até 2007 (id n° 2017485- pág. 14), sendo confirmado sua autenticidade, de acordo com o documento de id n° 2017485- pág. 24, de modo que o apelado logrou êxito em seu ônus probatório consignado no art. 373 do CPC/15.

Pois bem. A percepção do adicional por tempo de serviço do servidor público do Município de Belém se encontra disposta conforme os arts. 79 e 80, da Lei nº
7.502/90
nos termos em que segue:

Art. 79
- Ao funcionário serão concedidos os adicionais:

I
- adicional por tempo de serviço

Art. 80.
O adicional por tempo de serviço será devido por triênio de efetivo exercício, até o máximo de doze.

§ 1º
- Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções:

I
- aos três anos, 5%;

II
- aos seis anos, 5% - 10%;

III
- aos nove anos, 5% - 15%;

IV
- aos doze anos, 5% - 20%;

V
- aos quinze anos, 5% - 25%;

VI
- aos dezoito anos, 5% - 30%;

VII
- aos vinte e um anos, 5% - 35%;

VIII
- aos vinte e quatro anos, 5% - 40%;

IX
- aos vinte e sete anos, 5% - 45%;

X
- aos trinta anos, 5% - 50%;

XI
- aos trinta e três anos, 5% - 55%;

XII
- após trinta e quatro anos, 5% - 60%.

Assim, conforme disciplina o dispositivo acima transcrito, o servidor público fará jus ao percentual de 5% (cinco por cento) sobre a remuneração, a cada 03 (três) anos de serviço público prestado.

Nesse contexto, importa a análise do disposto nos arts. 125 e 126 da Lei
n° 7.502/90
:

Art. 125
- É contado, para todos os efeitos legais, o tempo de serviço público prestado ao Município de Belém, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento

Art. 126
-
Considera-se como tempo de serviço prestado a órgãos dos Poderes da União, Estados e Municípios inclusive suas autarquias, fundações públicas e às empresas de economia mista

Desse modo, aplicada a legislação pertinente ao caso, verifica-se que o autor faz jus a averbação do tempo de serviço público prestado, mesmo que ao órgão do Estado do Pará (certidão de id n° 2017485 - Pág. 14) e à percepção dos efeitos legais correspondentes, notadamente, do adicional por tempo de serviço devido na proporção de 5% por triênio, nos moldes do art. 80 da Lei
n° 7.502/90
.

A norma é clara, de entendimento direto e cristalino. O autor comprovou por documentos hábeis de que de fato trabalhou para Governo do Estado do Pará (id
n° 7.502/90)
no período informado.

Além disso, apenas para fins de informação, é importante ressaltar que a Presidência do IPAMB indeferiu o pleito do autor (id n° 2017486 - Pág. 3), tendo em vista a manifestação da Procuradoria Jurídica (id n° 2017486 - Pág. 2), que levou em consideração apenas o teor do art. 125 da Lei Municipal, de que somente é computado o tempo de serviço prestado ao Município de Belém, não podendo incluir o serviço prestado no exercício de função de órgão de repartição estadual, diversa ao Município de Belém, sendo esta tese também defendida em sede de contestação. Todavia, conforme consta no art. 126 do mesmo diploma legal,
c
onsidera-se como tempo de serviço prestado a órgãos dos Poderes da União, Estados e Municípios inclusive suas autarquias, fundações públicas e às empresas de economia mista.

Por sua vez, o Ministério Público de primeiro grau utilizou argumentações sobre o contrato temporário para opinar pela denegação da segurança.

No entanto, novamente apenas para fins de informação, é válido mencionar que o tema já foi bastante debatido por esta corte de justiça, que já firmou entendimento no sentido de que não há diferenças para computo de adicional de tempo de serviço entre servidores temporários, comissionados e efetivos.

Neste sentido cito o seguinte julgado:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DIREITO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 do STJ. REJEITADA. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA.
AVERBAÇÃO DO PERÍODO DE SERVIÇO PÚBLICO

PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO PARA FINS DE PERCEPÇÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NO ÂMBITO DESTA CORTE
. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, § 1º E ART. 131 DA LEI Nº 5.810/1994 RJU/PA. PRECEDENTES. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Prejudicial de mérito de prescrição quinquenal. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição quinquenal atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

MÉRITO.

2. O servidor público aprovado em concurso público tem direito líquido e certo à contagem do tempo de serviço público anteriormente prestado a título temporário, para efeito do cômputo do adicional de tempo de serviço, na forma do art. 70, § 1º da Lei nº 5.810/94. Precedentes do TJ/PA.

3. Segurança concedida.

(3981599, 3981599, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2020-11-03, Publicado em 2020-12-03)

Sendo assim, a condição de servidor temporário, por si só, não lhe retira quaisquer direitos, posto que a norma legal não faz qualquer exceção nesse sentido. O tempo de serviço público temporário, de fato, é tempo de serviço público, e como tal deve ser considerando para garantir ao autor plenos direitos no que concerne à averbação de tal período.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,
25
de
janeiro
de 20
21
.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/02/2021